Tribunal: TJES
Processo: 5003000-47.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003000-47.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARTUR GIURIATTO

APELADO: ANDRE MONTHAY TOREZANI

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO
.
VENDA DE VEÍCULO.

RÉU REVEL.
GOLPE D
A OLX
.
DEMONSTRADA BOA-FÉ DO COMPRADOR
.

ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU. NÃO DESINCUMBIDO.
AUSÊNCIA
. RECURSO DESPROVIDO.

1. -
Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “
os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos”. (AgInt no AREsp 1915565/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 16-11-2021, data da publicação/fonteDJe 18/11/2021)”.

2. - No caso,
o
ilustre Julgador singular
agiu corretamente ao
julgar procedente os pedidos deduzidos na exordial
,
uma vez que
o auto
r demonstrou sua boa-fé, comprovando suas alegações por meio de conversas via
Whatsapp
, autorização de compra e venda (com
reconhecimento de
firma), boletim unificado e recibo de transferência bancária.

3. -
O

requerido
,
que foi revel no processo
, não se desincumbiu d
e seu
ônus
probatório subjetivo
,
resumindo-se apenas em
fazer
alegações desacompanhadas de qualquer comprovação.

3. -
Comprovada a
má-fé
do apelante, não
lhe
assiste razão quanto
ao
seu pleito
de
tornar nula a negociação do veículo.

4
. -
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N. 5003000-47.2021.8.08.0014
.

A
PELANT
E
:
ARTHUR GIURIATTO
.

APELAD
O
:
ANDRÉ MONTHAY TOREZANI
.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V
OTO

ARTHUR GIURIATTO

interpôs
recurso de

apelação em face da respeitável sentença
id 9409167,
p
roferida pelo ilustre Juiz de Direito
da
Primeira
Vara Cível

da
Comarca
de
C
olatina

nos autos da

“ação
de validade de negócio jurídico c/c pedido liminar de manutenção na posse
”
ajuizada em face de

ARTHUR GIURIATTO,

que julgou procedente
s
o
s
pedido
s
formulado
s
“para declarar a validade do negócio jurídico de compra e venda do automóvel descrito na exordial, conferindo a posse e propriedade plena do bem móvel em prol do autor” e condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso
(
id
9409169
)
alegou
o
apelante, em síntese, que: 1)

o valor pago pelo veículo foi muito abaixo do valor de mercado; 2) “o recorrente não agiu de má fé quando cancelou a venda no
D
etran, pois viu que tinha sido vítima de um golpe”; 3) “não restou demonstrado pela
[s]
provas juntadas aos autos que a negociação foi legal”.

Requer
eu
o provimento do recurso para reforma da respeitável sentença para “tornar nulo a negociação de veículo, com o consequente retorno da posse e propriedade do bem ao recorrente”.

O recurso não deve ser provido.

Registro
que “os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos”. (AgInt no AREsp 1915565/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 16-11-2021, data da publicação/fonteDJe 18/11/2021)”.

No caso,
o
ilustre Julgador singular
agiu corretamente ao
julgar procedente os pedidos deduzidos na exordial
,
uma vez que
o auto
r demonstrou sua boa-fé, comprovando suas alegações por meio de conversas via
Whatsapp
, autorização de compra e venda (com
reconhecimento de
firma), boletim unificado e recibo de transferência bancária.

De outro flanco
,
o
requerido
,
que foi revel no processo
, não se desincumbiu d
e seu
ônus
probatório subjetivo
,
resumindo-se apenas em
fazer
alegações desacompanhadas de qualquer comprovação.

A alegação

do
apelante
de

que também foi vítima do suposto golpista

não
está comprovada
tendo em vista que consta nos autos autorização de
transferência
veicular
com sua assinatura reconhecida em
cartório (id 9408973).

D
emais, o art. 309, do Código Civil, prevê que “o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor”.

Comprovada a
má-fé
do apelante, não
lhe
assiste razão quanto
ao
seu pleito
de
tornar nula a negociação do veículo.

P
osto isso,
nego provimento
ao recurso
e nos termos do artigo 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro
a verba honorária sucumbencial devida pelo apelante
para 1
2
% (
doze
por cento) do valor atualizado da
causa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.